Tribunal: TJSP
Processo: 1004509-79.2017.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DA DECISÃO ATACADA AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - IMPRESTABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SE ATINGIR O FIM ALMEJADO PELOS INCONFORMADOS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1004509-79.2017.8.26.0286; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 24/30, PELO QUAL, POR VOTAÇÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO ANTERIORMENTE APRESENTADO PELOS RECORRENTES - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO – DECISÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 24/30, PELO QUAL, POR VOTAÇÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO ANTERIORMENTE APRESENTADO PELOS RECORRENTES - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO – DECISÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DA DECISÃO ATACADA AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - IMPRESTABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SE ATINGIR O FIM ALMEJADO PELOS INCONFORMADOS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004509-79.2017.8.26.0286/50002, da Comarca de Itu, em que são embargantes
FREDERICO FERREIRA DA CRUZ e LEONOR INÊS DE SOUZA CRUZ, é
embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004509-79.2017.8.26.0286/50002
2
VOTO No: 43757
EDEC.No: 1004509-79.2017.8.26.0286/50002
COMARCA: ITU
EMBGTE.: FREDERICO FERREIRA DA CRUZ, E LEONOR INÊS DE
SOUZA CRUZ
EMBGDO.: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 24/30, PELO QUAL, POR
VOTAÇÃO
UNÂNIME,
FOI
NEGADO
PROVIMENTO
A
AGRAVO
INTERNO
ANTERIORMENTE
APRESENTADO
PELOS
RECORRENTES - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA
APRECIAÇÃO DA QUESTÃO
DECISÃO QUE
EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS
QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO
JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR
- ADEQUAÇÃO DA DECISÃO ATACADA AO CASO
CONCRETO

SUFICIÊNCIA
NO
ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO
DEBATIDAS
-
IMPRESTABILIDADE
DA
UTILIZAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PARA SE ATINGIR O FIM ALMEJADO PELOS
INCONFORMADOS

EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos
por FREDERICO FERREIRA DA CRUZ, E LEONOR INÊS DE SOUZA
CRUZ, dirigidos ao Acórdão que vem encartado a fls. 24/30, pelo qual foi
negado provimento a Agravo Interno anteriormente interposto pelos
inconformados, o que se deu diante do fato de que foram rejeitados
Embargos Declaratórios também manejados pelos embargantes, estes
opostos contra Decisão Monocrática pela qual foi determinado que
recolhessem o preparo recursal, a se dar em dobro em relação ao Recurso
de Apelação por eles interposto.
Inconformados com os termos da R. Decisão, dela
recorrem os recorrentes, conforme dão conta suas razões juntadas a fls.
01/04, para tanto sustentando que resultou amplamente demonstrado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004509-79.2017.8.26.0286/50002
3
não contam com condições financeiras de arcar com custas do processo.
Além do quanto exposto, frisam que lograram comprovar a contento que se
encontram em situação de hipossuficiência, sendo certo ainda que diante
da atual situação em que se encontra o país, por força da pandemia
decorrente da “COVID-19”, se encontram em posição de total fragilidade
econômica, motivo pelo qual pediram pelo integral acolhimento de seus
reclamos, com efetiva modificação do entendimento adotado nos autos. Por
fim, apresentaram prequestionamento expresso, de sorte a viabilizar a
interposição, ainda que eventual, de recursos aos Tribunais Superiores.
Devidamente processado o recurso, e com as devidas
contrarrazões (fls. 09/10), veio então o feito a este Relator, de sorte a se
promover a reapreciação da matéria já anteriormente enfrentada, e por
diversas vezes no curso do desenrolar do processo.
É o relatório.
Os
Embargos
Declaratórios
como
opostos
não
merecem prosperar, pois mais uma vez, conforme se verifica do bojo das
razões de inconformismo, os embargantes pretendem rediscutir as
questões dos autos, para tanto contestando as conclusões da Decisão
embargada, o que equivale a dizer que os presentes Embargos
Declaratórios apresentem nítido caráter infringente, sendo caso de se
deixar claro, agora em definitivo, e bem claro, que para esse fim não se
presta o recurso movimentado.
Assim, se pretendem de fato os embargantes a reforma
do V. Acórdão proferido (este pelo qual se analisou de forma adequada
todas as questões por eles levantadas), devem se valer das vias
apropriadas para tanto, de modo a que possam atingir o fim por eles
almejado, sendo certo que os Embargos de Declaração, nos moldes como
regulados atualmente pelo Código de Processo Civil, não se prestam para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004509-79.2017.8.26.0286/50002
4
corrigir eventual erro na apreciação da prova, ou mesmo na
interpretação da Lei.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça,
reiteradamente vem decidindo que: “Os embargos de declaração são
recurso de natureza singular, cujo objetivo é a declaração do
verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade,
contradição ou omissão (CPC, art. 535), não se prestando a corrigir
decisão supostamente errada, nem lhe sendo, em regra, característico
o efeito modificativo" (EDAGA n.o 273.930/SP, DJU de 8/10/01, rel. Min.
Castro Filho)
Diante do quanto indicado, de rigor concluir que se
mostra de todo inviável a utilização do recurso integrativo, quando a
pretensão, em verdade, implica em se reapreciar os limites do julgado, de
sorte a que a prestação jurisdicional seja alterada para atender as
expectativas dos embargantes, isto porque “omissão não se confunde com
insatisfação” (EDcl no AgRg no Resp no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp.)
Assim, forçoso reconhecer que a pretensão recursal
como exteriorizada deve ser no todo rejeitada, uma vez que, consoante
reiteradamente decidido, os Embargos Declaratórios só têm lugar quando
presentes omissão, contradição, ou mesmo obscuridade, desde que
registrada no corpo do julgado, não comportando, portanto, seja a
rediscussão da causa, seja da Decisão aos quais dirigidos, sendo certo que
eventual erro na apreciação da prova, ou até mesmo na interpretação dos
textos de Lei, não possam ser corrigidos pelo acionamento da via dos
Embargos de Declaração.
No mais, e quanto a alegada comprovação acerca da
situação de fragilidade financeira enfrentada pelos ora embargantes,
forçoso que mais uma vez se reconheça que razão não lhes assiste, isto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004509-79.2017.8.26.0286/50002
5
porque não lograram comprovar o quanto alegado, sendo certo que para
tanto sequer trouxeram novos documentos/elementos aptos a demonstrar
eventual alteração da situação financeira que enfrentam, estas que possam
indicar a fragilidade por eles alegada, e que lhes foi imposta, segundo
indicam, por conta da pandemia que aflige a humanidade, pois quanto a
tais argumentos nada de concreto juntaram aos autos.
Finalmente, e quanto ao prequestionamento acenado,
é de se reconhecer que o instituto, em verdade, não conta com a extensão
que lhe pretendem atribuir os inconformados, uma vez que prequestionar
necessariamente implica em discutir, assim inserindo a matéria no conflito
jurídico. O prequestionamento, portanto, deve envolver matéria julgada, em
razão de eventual negativa de vigência pela Corte a texto legal de
aplicação compulsória, o que não se registrou no caso em exame.
Nesse sentido se coloca a jurisprudência colhida junto
ao E. Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DOS
DISPOSITIVOS
DITOS
VIOLADOS.
DESNECESSIDADE.
1. Caracteriza-se o requisito do prequestionamento
havendo o Tribunal de origem se pronunciado
sobre a questão jurídica, independente de não ter
mencionado os dispositivos legais que se pretende
violados.
2. Precedentes desta Corte Especial.
3. Embargos acolhidos.”
(EREsp 134.208/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL,
CORTE ESPECIAL, julgado em 07/11/2001, DJ
16/09/2002, p. 127)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004509-79.2017.8.26.0286/50002
6
Diante de tal situação, de rigor entender que a R.
Decisão como proferida tenha dado adequada e correta solução a
demanda, porque proferida com plena observância de seus limites, motivo
pelo qual deve ser integralmente mantida, o que se dá com base em seus
adequados fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar aos Embargos
Declaratórios como opostos, para tanto observados os exatos limites do
Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator